Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-03.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001225-03.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GIORDANO FRANCIO - CPF: 045.577.741-13 (RECORRENTE), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CIA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE MALHA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS PELO RECLAMANTE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.
Faz-se necessário à parte autora, para dar suporte ao seu pedido, apresentar um mínimo de comprovação da existência dos fatos alegados como causa de pedir, o que não ocorreu no presente caso. O reclamante anexou a inicial apenas a passagem cujo embarque se daria em 30/12/2020, ausentes provas de que houve cancelamento e/ou alteração do voo pela reclamada, ônus que lhe incumbia.

3.
Do mesmo modo, ausentes provas do extravio de bagagem, seja por reclamação escrita, protocolo ou ligações à empresa requerida, portanto não prosperam os alegados, em razão da ausência de provas.

4.
Restando ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços da ré, a sentença merece reforma para ser julgado improcedente a pretensão inicial.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que condenou a empresa ré a indenizar o autor por danos morais no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, ao fundamento de que restou comprovada a falha na prestação dos serviços, referentes ao extravio de bagagem e alteração unilateral do voo adquirido.

A recorrente suscita
preliminar de ilegitimidade passiva
, ao argumento de que o voo foi adquirido pelo autor por intermédio da empresa 123 MILHAS, que realizou a compra utilizando-se de milhas pessoais e intransferíveis de terceira pessoa, o que não é permitido, de modo que os transtornos suportados se deram em razão da atuação daquela empresa.

No mérito, sustenta que o Autor não embarcou no voo contratado por não ter comparecido para o embarque. Quanto à bagagem, afirma que esta foi devidamente devolvida ao Reclamante no prazo legal, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ilegitimidade Passiva

Alega a demandada ser ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Entretanto, tenho que não prospera sua irresignação. Isso porque, a passagem aérea objeto deste feito foi adquirida pelo autor, ainda que através do programa de milhagem Smiles, da empresa Recorrente que, por consequência, torna-a solidariamente responsável como fornecedora de serviços, perante o consumidor, pelas falhas advindas do desenvolvimento de sua atividade.

Preliminar
rejeitada
.

VOTO – MÉRITO

O autor propôs a ação pleiteando
indenização por danos morais
em face do cancelamento, pela requerida, do voo adquirido para o trecho Araçatuba/SP - Sinop/MT para o dia
30/12/2020
, o qual foi remarcado para
06/01/2021, com conexão em Guarulhos/SP
, sendo o primeiro trecho realizado pela empresa Passaredo e o segundo pela reclamada. Todavia, afirma que ao chegar em Guarulhos/SP foi impedido de embarcar no voo contratado para Sinop/MT, por ausência de
check in
, e novo embarque foi providenciado apenas para o dia
09/01/2021
.

Conta ainda que houve extravio da sua bagagem, visto que esta fora despachada no primeiro trecho, sendo encontrada por sua esposa em um canto da sala da companhia aérea no aeroporto, apesar de os funcionários da ré afirmarem não possuir qualquer informação acerca do extravio.

A reclamada, em sua defesa, sustentou que houve readequação de voos em razão da crise causada pela pandemia do corona vírus, mas que o Autor apenas não embarcou porque não realizou o
check in
a tempo. Com relação à bagagem, sustenta que esta foi devidamente entregue ao Reclamante, razões pelas quais requereu a improcedência da ação.

Pois bem.

Com relação à alegação de extravio de bagagem, verifica-se que a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Embora se opere a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, a parte autora deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Entretanto, o autor não trouxe aos autos qualquer prova da ocorrência, seja através de reclamação escrita à reclamada, envio de e-mails ou protocolos indicando o contato via telefone.

Diante da ausência dos fatos constitutivos de direito que cabia ao Reclamante, passo a análise da pretensão inicial no tocante a alteração unilateral do voo contratado.

O autor anexou à inicial a passagem aérea agendada para 30/12/2020. Com relação a alegada alteração do voo pela Reclamada, verifica-se que inexiste qualquer e-mail com estas informações, protocolo ou gravações, tratando-se apenas de alegação da parte autora. Do mesmo modo, não foi fornecida pela empresa intermediadora da compra qualquer prova de que houve o cancelamento narrado na inicial.

O fato é que, apesar do autor afirmar que realizou a viagem no dia 06/01/2021 à São Paulo/SP, não apresentou as passagens referentes a esta mudança de itinerário e, em que pese afirme que ficou hospedado em hotel até o dia 09/01/2021 também não há qualquer prova nesse sentido.

Por fim, inexiste qualquer evidência da viagem realizada em 09/01/2021 à Sinop/MT, de modo que não há como afirmar, com certeza, as falhas na prestação dos serviços pela requerida, referentes a cancelamento de voo, alteração do itinerário e demora injustificada para solução do problema apresentado, ônus que incumbia a parte autora e do qual não se desincumbiu a teor do art. 373, I do CPC.

Faz-se necessário à parte autora, para dar suporte ao seu pedido, apresentar um mínimo de comprovação da existência dos fatos alegados como causa de pedir, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022